Tribunal: TJDFT
Processo: 0755027-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INADIMPLEMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, em síntese: “1. RESCINDIR o contrato firmado por culpa da requerida; 2. CONDENAR a requerida ao pagamento da multa contratual em benefício do requerente.”
2. A ré/recorrente sustenta a regularidade do serviço prestado e defende que os reclames da autora foram atendidos nos prazos estabelecidos nas resoluções da Agência Nacional de Telecomunicações. Aduz a legalidade da cláusula contratual que prevê a incidência de multa no caso de rescisão antecipada do contrato. Argumenta que foram consideradas provas as mensagens eletrônicas enviadas via aplicativo telefônico. Requer a reforma da sentença para afastar o pagamento da multa penal e para condenar a recorrida ao pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada. É o caso dos autos, em que a empresa recorrida, cujo objeto social é o comércio varejista de carnes e o fornecimento de alimentos preparados (ID 58446214 - Pág. 4), utiliza o serviço de internet da recorrente para facilitar e dinamizar a atividade do seu comércio. No mesmo sentido: Acórdão 1825134, 07055124920228070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de conexão à internet e de comunicação multimídia, com cláusula de permanência pelo período de 24 meses (ID 58446238).
6. No caso, a recorrente não comprovou o efetivo cumprimento da sua obrigação contratual (art. 373, II, do CPC). Ao contrário, as mensagens do aplicativo Whatsapp atestam as diversas reclamações feitas pela consumidora quanto à falta de conexão à internet.
7. No tocante às provas produzidas pela autora/recorrida, o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconhece que "as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial."
8. O contexto probatório, de fato, não comprovou que os serviços contratados foram prestados a contento, legitimando a rescisão contratual sem ônus para a consumidora. Com efeito, a ré/recorrente não apresentou qualquer elemento concreto para demonstrar que o serviço foi fornecido na forma contratada.
9. Por outro lado, é descabida a aplicação, por analogia, da multa prevista na cláusula 3.2 do contrato (ID 58446251 - Pág. 4), porquanto a penalidade foi prevista em benefício da contratada. A multa tem origem contratual e deriva diretamente da autonomia de vontade dos contratantes, tendo como finalidade prefixar os prejuízos resultantes do descumprimento de determinada obrigação. Assim, ofende o primado da liberdade de contratar a criação de cláusula penal não prevista no contrato em benefício do contratante (Acórdão 1390269, 07231371820218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; e Acórdão 1682653, 07082285520228070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o direito da autora/recorrida à aplicação da cláusula penal indicada.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.